Tribunal: TJMT
Processo: 1002777-55.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002777-55.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Inventário e Partilha, Liminar]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JANAINA FRANCO SILVA - CPF: 045.268.261-46 (ADVOGADO), FLAVIO ANTONIO LARA SILVA - CPF: 703.899.771-87 (AGRAVANTE), FLAVIANE APARECIDA LARA SILVA - CPF: 984.394.641-34 (AGRAVANTE), LUCIANO LARA SILVA - CPF: 866.377.621-72 (AGRAVANTE), ALEXANDRE SLHESSARENKO - CPF: 513.975.951-91 (ADVOGADO), ANTONIO SOARES DA SILVA - CPF: 077.607.951-49 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ANTONIO SOARES DA SILVA (AGRAVADO), ANTONIO SOARES DA SILVA - CPF: 077.607.951-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ENILDE RODRIGUES BARRBOSA - CPF: 635.933.515-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIETE CUNHA - CPF: 496.247.171-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JANAINA TAKEI MARQUES - CPF: 035.424.709-37 (ADVOGADO), JOSIMEIRE DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 056.158.676-47 (ADVOGADO), DEBORA SANTOS GOUVEA - CPF: 764.572.650-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – ALTA INDAGAÇÃO – ALEGAÇÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA – QUESTÕES QUE DEVEM SER DIRIMIDAS NA VIA ORDINÁRIA – EXEGESE DO ART. 612 DO CPC - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - O artigo 612 do Código de Processo Civil dispõe que, o juiz do inventário resolverá nos próprios Autos, as controvérsias de fato e de direito que estejam fartamente provadas documentalmente, remetendo, contudo, para as vias ordinárias, as questões que demandem outras provas.

II - Em que pese a regra processual autorizar a sanação de determinadas controvérsias no bojo do inventário, o caso em liça envolve matéria fática que demanda dilação probatória, sendo prudente que a questão seja resolvida em via apropriada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
LUCIANO LARA SILVA
e
OUTRO(S)
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Inventário de n. 1003404-80.2019.8.11.0006, do
ESPÓLIO DE ANTÔNIO SOARES DA SILVA
, deixou de analisar as impugnações às primeiras declarações formuladas pelos herdeiros, ora agravantes, por entender que as questões suscitadas deverão ser analisadas em ação própria.

Os agravantes, à revelia dos princípios da celeridade e da razoável duração do processo (art. 5o, LXXVIII CF), em uma centena de páginas (107), alegam que a inventariante e companheira do
de cujus
não possui a qualidade de herdeira, que ela não contribuiu em nada para a evolução do patrimônio do falecido e que ela está se locupletando de valores e bens a que não faz jus, em evidente enriquecimento sem causa.

Sustentam que o juízo de base deveria ter acolhido a impugnação às primeiras declarações por eles ofertada, inclusive deveria ter analisado as gravações colacionadas aos autos originários, que contém as reuniões do Conselho Familiar da Loja Maçônica Liberdade Cacerense, que comprovam as alegações dos requerentes e que são indispensáveis para a solução de aspectos conflitantes que circundam os autos.

Assim, limitando-se a afirmarem que a decisão recorrida os mantém em “
extremo risco
”, sem especificar os fundamentos pelos quais pretendem seja deferida a tutela liminar recursal, requerem liminarmente a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso, para que “
os temas abordados em sede de Impugnação as Primeiras Declarações sejam devidamente apreciadas, decididos e nessa extensão acolhidos naquilo que for objeto da matéria devolvida ou, quando não, que se determine a competente decisão, tendo em vista a relevância fática e jurídica demonstrada
.”

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (id.

159457157).

A parte agravada apresentou contrarrazões à id.

162637663, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer ministerial pela ausência de interesse no feito à id. 166484186.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O artigo 612 do Código de Processo Civil dispõe que, o juiz do inventário resolverá nos próprios autos, as controvérsias de fato e de direito que estejam fartamente provadas documentalmente, remetendo, contudo, para as vias ordinárias, as questões que demandem outras provas.

Acerca do procedimento, leciona Humberto Teodoro Júnior:

A finalidade do procedimento sucessório contencioso é definir os componentes do acervo hereditário e determinar quem são os herdeiros que recolherão a herança (inventário) bem como definir a parte dos bens que tocará a cada um deles (partilha). Para alcançar esse objetivo, caberá ao juiz solucionar todas as questões suscitadas, seja em torno de bens e obrigações do de cujus, sem em torno da qualidade sucessória dos pretendentes à herança.

Qualquer das impugnações deve se basear em questão de direito ou em fato demonstrável por prova documental, visto que no procedimento do inventário não há dilação para prova oral ou pericial. Se a matéria envolver questão que dependa desse tipo de prova, a controvérsia e a conveniente coleta do material probatório serão remetidas para as vias ordinárias, para que as partes possam debatê-las adequadamente, por meio de ação própria
. (Código de processo civil anotado. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 705).

No caso do presente recurso, os agravantes se insurgem contra a decisão que deixou de analisar as impugnações às primeiras declarações formuladas pelos herdeiros, ora agravantes, por entender que as questões suscitadas deverão ser analisadas em ação própria.

Mais especificamente, os agravantes afirmam que o juiz deve analisar as alegações por eles formuladas nas primeiras declarações, de que a inventariante e companheira do
de cujus
não possui a qualidade de herdeira, de que ela não contribuiu em nada para a evolução do patrimônio do falecido e de que ela está se locupletando de valores e bens a que não faz jus, enriquecendo-se ilicitamente. Ressaltam que colacionaram gravações das reuniões do Conselho Familiar da Loja Maçônica Liberdade Cacerense que comprovam as alegações, todavia, o juízo singular sequer analisou as mídias, que alegam indispensáveis para a solução de aspectos conflitantes que circundam os autos.

Diante desse cenário, realmente não é possível considerar que o juiz prolator da decisão combatida possa resolver as questões suscitadas pelos agravantes pois, como cediço, cabe-lhe apenas proceder, no curso do inventário, com a partilha de bens e valores arrecadados pelo Espólio.

Em que pese a regra processual autorizar a sanação de determinadas controvérsias no bojo do inventário, o caso em liça envolve matéria fática que demanda dilação probatória, sendo prudente que a questão seja resolvida em via apropriada.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA VARA DE SUCESSÕES E JUÍZO DA VARA CÍVEL.
INVENTÁRIO
. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADES. APURAÇÃO DE HAVERES. ARTS. 984 E 993, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DO CPC.
QUESTÕES DE ALTA INDAGAÇÃO. EXTENSA DILAÇÃO PROBATÓRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA CÍVEL
. RECURSO PROVIDO. 1. "Cabe ao juízo do inventário decidir, nos termos do art. 984 do CPC, 'todas as questões de direito e também as questões de fato, quando este se achar provado por documento, só remetendo para os meios ordinários as que demandarem alta indagação ou dependerem de outras provas', entendidas como de 'alta indagação' aquelas questões que não puderem ser provadas nos autos do inventário" (REsp n. 450.951/DF).
2. Questões de alta indagação, por exigirem extensa dilação probatória, extrapolam a cognição do juízo do inventário, para onde devem ser remetidos apenas os resultados da apuração definitiva dos haveres. Interpretação dos arts. 984 e 993, parágrafo único, II, do CPC.
3. É no juízo cível que haverá lugar para a dissolução parcial das sociedades limitadas e consequente apuração de haveres do de cujus, visto que, nessa via ordinária, deve ser esmiuçado, caso a caso, o alcance dos direitos e obrigações das partes interessadas - os quotistas e as próprias sociedades limitadas, indiferentes ao desate do processo de inventário. 4. Cabe ao juízo do inventário a atribuição jurisdicional de descrever o saldo advindo com a liquidação das sociedades comerciais e dar à herança a devida partilha, não comportando seu limitado procedimento questões mais complexas que não aquelas voltadas para o levantamento, descrição e liquidação do espólio. 5. Recurso especial provido.
” (STJ - REsp: 1459192 CE 2013/0399388-1, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 23/06/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2015) (g.n.)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE INVENTÁRIO E PARTILHA DE BENS
– JUSTIÇA GRATUITA – CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIENTE COMPROVADA – IMPUGNAÇÕES REJEITADAS – VEICULAÇÃO POR HERDEIRO DE PLEITOS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA – QUESTÕES QUE DEVEM SER DIRIMIDAS NAS VIAS ORDINÁRIAS – INTELIGÊNCIA DO ART. 612 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Comprovada a alegada hipossuficiência da parte, o deferimento da justiça gratuita é medida que se impõe.
Nos termos do art. 612 do Código de Processo Civil o Juízo sucessório decidirá apenas as questões de direito relativas às circunstâncias fáticas comprovadas nos autos, devendo ser dirimidas nas vias ordinárias as pretensões que demandam dilação probatória
.” (TJ-MS - AI: 14008644820208120000 MS 1400864-48.2020.8.12.0000, Relator: Des. Vladimir Abreu da Silva, Data de Julgamento: 30/06/2020, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 07/07/2020) (g.n.)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO
– inventário
– conforme entendimento firmado pelo STJ no EREsp no 1623858-MG, no regime de separação legal de bens, existe a necessidade de comprovação do esforço comum, para fins de comunicação dos bens adquiridos durante a constância do casamento -
questão de alta indagação, exigindo dilação probatória e garantia do contraditório pleno e efetivo - aplicação do art. 612 do CPC
– de rigor a remessa às vias ordinárias - decisão mantida - Recurso não provido.
” (TJ-SP - AI: 20665784720198260000 SP 2066578-47.2019.8.26.0000, Relator: Moreira Viegas, Data de Julgamento: 02/04/2019, 5a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/04/2019) (g.n.)

De outra feita, ausentes os pressupostos necessários à caracterização da litigância de má-fé, elencados no artigo 80 do Código de Processo Civil, descabida a condenação a tal título, a que se refere o artigo 81 do referido digesto, requerida em sede contrarrecursal.

Assim, deve ser mantida incólume a decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023